Tribunal: STF
Processo: ARE 1301758
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 2):



    “Acidente do Trabalho Repetição de ações com base nas mesmas moléstias Sentença anterior de improcedência confirmada por V. Acórdão prolatado por esta C. 16ª Câmara de Direito Público, ainda pendente de trânsito em julgado Litispendência Segurado que busca, com base nas mesmas alegações, a rediscussão de direito já objeto de ação anterior cujo julgamento foi a ele desfavorável Petição inicial que se limita a descrever o mesmo fato gerador aduzido em demanda pretérita, sem alusão específica a existência de outro vínculo de trabalho ou do agravamento do quadro de saúde Ademais, suposta mudança de situação de fato em virtude da continuidade do trabalho exercido não revelada pelos elementos dos autos Sentença afastada Preliminar da autarquia acolhida Extinção decretada na forma do art. 485, inciso V, do CPC/2015 Recursos autárquico e oficial providos e prejudicado o exame do recurso adesivo do autor.” 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 15, p. 8) :



    “(...) O feito foi julgado sem que o D.Juízo a quo tivesse dado oportunidade para que a parte recorrente pudesse demonstrar seu direito, fato esse que representa nulidade insanável e que sérios prejuízos trouxeram à parte recorrente, o que certamente ocasionará anulação do julgado.”



    Sustenta-se ainda que (eDOC 15, p. 8):



    “Consoante trecho exarado, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decretou a extinção do processo sem resolução de mérito, por entender a existência de litispendência, entre estes autos e a ação de nº 1026928-84.2015.8.26.0053”. 



    Aduz, por último, que (eDOC 15, p. 8) :



    “Contudo, não observou o D.Juízo a quo o princípio do contraditório e da ampla defesa esculpido no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal, o objetivo pretendido somente será alcançado se o juiz der vazão às garantias constitucionais que protegem as partes contra eventual exercício arbitrário dos poderes, utilizando-os de forma adequada e plena e entregando ao jurisdicionado tudo aquilo a que teria direito se não fosse necessária a atuação do Estado-juiz.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 660 do STF (eDOC 18).



    Em 8.1.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente desta Corte, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, à luz do tema 766 da sistemática de repercussão geral, para observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e na alínea ‘c’ do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (eDOC 26).



    Recebidos os autos na origem, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, considerando que o tema da sistemática de repercussão geral não guarda pertinência com a questão discutida no autos, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 31, pp. 13-17). 



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria discutida nestes autos, no ARE-RG 821.296, DJe 31.10.2014, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 766). Reproduzo a ementa desse julgado:



    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral.” 



    Atento ao procedimento da sistemática de repercussão geral, assim preceitua o Código de Processo Civil:



    “Art. 1040. Publicado o acórdão paradigma:



    (…)



    II o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.



    (…)



    Art. 1041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º.”



    A norma atribuiu ao órgão que proferiu o acórdão recorrido a atribuição de examinar o enquadramento, ou não, da hipótese dos autos ao caso paradigma.



    Na espécie, verifica-se que o não-enquadramento do caso ao Tema 766 deu-se por meio de decisão monocrática da lavra do Presidente da Seção de Direito Público do TJSP. Desse modo, a norma referida, a exigir decisão colegiada, não foi atendida.



    Diante disso, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, por órgão colegiado, venha o Tribunal a apreciar o enquadramento, ou não, do recurso extraordinário ao Tema referido.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente